Tribunal: TJES
Processo: 0005805-62.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005805-62.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VITOR WALGER MATOZO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA PMES. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CANDIDATO SUBMETIDO A CRITÉRIOS DE EDITAL DIVERSO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que julgou procedente o pedido formulado por VITOR WALGER MATOZO para anular o exame psicossomático que o excluiu do concurso para Soldado Combatente QMPC da PMES, para o qual se inscreveu em 2013, à luz de critérios dispostos em outro edital, do ano de 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a Administração Pública poderia submeter candidato vinculado ao Edital PMES nº 01/2013 a exame psicossomático baseado nos critérios do Edital PMES nº 01/2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública viola o princípio da vinculação ao edital quando submete candidato às regras de edital diverso daquele para o qual se inscreveu, sobretudo em fase eliminatória como a avaliação psicossomática.

4. A eliminação fundada em características avaliadas segundo o Edital nº 01/2018 (como “franqueza”) configura ilegalidade, pois tais critérios não integram o Perfil Profissiográfico previsto no Edital nº 01/2013.

5. Além disso, ao aplicar critérios e metodologia do Edital nº 01/2018, deixou de avaliar dimensões exigidas pelo Edital nº 01/2013, como autoconfiança, resistência à frustração, liderança, disciplina e sinais fóbicos, reforçando a desconformidade procedimental.

6. A jurisprudência do Tribunal confirma que candidato sub judice não pode ser submetido a regras de edital superveniente quando vinculado a edital anterior, reconhecendo-se a nulidade do ato praticado fora dos parâmetros originais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Administração deve aplicar rigorosamente as regras do edital para o qual o candidato se inscreveu, sendo ilegal submetê-lo a critérios de edital diverso em exame psicossomático.

2. A ausência de correspondência entre as características avaliadas e aquelas previstas no edital originário invalida o ato de eliminação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 73.566/CE, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 3.9.2024, DJe 9.9.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.094.184/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 15.10.2024, DJe 22.10.2024; TJES, Ap/RN 0015688-33.2020.8.08.0024, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 31.1.2024; TJES, AI 5004190-24.2020.8.08.0000, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 6.6.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de recurso de
apelação
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou procedente a pretensão deduzida por
VITOR WALGER MATOZO
, ora apelado, para confirmar a antecipação dos efeitos da tutela deferida e anular o ato administrativo (exame psicossomático) que excluiu o autor do certame para Soldado Combatente QMPC da PMES, determinando que lhe seja aplicado novo exame à luz das regras do Edital PMES nº 01/2013, e não daquelas previstas no Edital nº 01/2018.

Em suas razões (id. 10664128), o ente federado apelante requer a reforma da r. sentença, sustentando, para tanto, que (i) as diferenças entre o Edital PMES nº 01/2013 e o nº 01/2018, quanto à fase de exame psicológico, é apenas de metodologia, sendo que os critérios utilizados no Edital nº 01/2013 não mais atendem aos manuais atualizados do CFP, pois se trata de uma ciência dinâmica que se encontra em constante evolução; (ii) os critérios adotados por Banca Examinadora não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, sob pena de malferir o princípio da separação dos poderes; (iii) a decisão que confere ao apelado o direito de permanecer no certame incorre em total quebra de isonomia em relação aos demais candidatos que cumpriram os requisitos exigidos no Edital.

Pois bem. Após a percuciente análise dos autos, não vislumbro razões para dissonar da conclusão exarada na decisão de recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo (id.
11103387), razão pela qual a
irresignação recursal não merece guarida
.

Isso porque, após análise dos fatos aludidos e das provas produzidas, alcanço a mesma conclusão exarada na r. sentença vergastada, no sentido de que a eliminação do autor, ora apelado, na fase de exame psicossomático do certame reponta eivada de ilegalidade, na medida em que fora submetido a critérios avaliativos distintos daqueles previstos no Edital regente do concurso para o qual se inscreveu e se candidatou.

Vale salientar que
a situação dos autos
não se confunde
com aquelas demandas em que candidatos do concurso público para Soldado Combatente (Edital nº 01/2018) se insurgem em face da alteração da metodologia do exame psicossomático, imposta pelo 5º Edital de Retificação do certame
.
Daí porque inaplicável, aliás, a jurisprudência persuasiva invocada em agravo interno (id. 12000407) que atine justamente à retificação do Edital nº 001/2018 PMES.

O caso dos autos, por sua vez, é um tanto quanto
sui generis
, versando sobre a situação de candidato que, embora tenha se inscrito,
em 2013
,
para o concurso de Soldado Combatente QMPC da PMES (Edital PMES nº 01/2013), somente foi submetido ao exame psicossomático
no ano de 2018
, em virtude de contumácia do ente estadual em cumprir a decisão judicial proferida no processo nº 0001376-62.2014.8.08.0024, que considerou sua eliminação no TAF ilegal e determinou o seu prosseguimento no certame.

Esclareço que justamente em virtude dessa atuação deletéria e extemporânea da Administração, o apelado foi
submetido a avaliação psicossomática segundo critérios previstos no Edital nº 01/
2018
, os quais, todavia, destoam daqueles contidos no Edital nº 01/
2013
, como salientou de forma clara e elucidativa o Juízo
a quo
, veja-se (fl. 466 - frente e verso):

“Analisando o caso concreto, observo que,
de fato, o requerente é candidato do Edital PMES nº 001/2013, concorrendo à vaga de Soldado Combatente QMPC
. Por meio do caderno probatório, às fls. 338/342, verifico que, no bojo do certame do Edital PMES nº 001/2013, o requerente prosseguiu para a fase de Avaliação Psicológica, por força de decisão judicial proferida nos autos nº
0001376-62.2014.8.08.0024.

Desta feita, ao inscrever-se no concurso público do Edital PMES nº 001/2013, o requerente aderiu às normas previstas no Instrumento Convocatório. Ao mesmo tempo,
a partir do momento que a Administração Pública publicizou tais normais, comprometeu-se a cumpri-las em face dos candidatos inscritos
. Assim, parece-me que,
ao requerente, devem ser aplicadas as regras trazidas pelo Edital PMES nº 001/2013
, em relação às fases do certame por ele realizadas, inclusive em relação à fase de avaliação psicológica.

Nesse diapasão,
observo que o requerente acostou, às fls. 79/80, o Laudo Psicológico emitido pela Banca Examinadora, como resultado da Fase de Avaliação Psicológica
.
Adentrando seu teor, verifiquei que, na descrição do exame, há informação de que este seria realizado conforme o Edital nº 01/2018, e não conforme o Edital nº 01/2013.

Avançando na análise do referido documento, constatei que as características avaliadas não são exatamente as mesmas previstas no Anexo III do Edital nº 01/2013.

Para exemplificar tal afirmação, destaco que o requerente fora reprovado em três características (agressividade, ansiedade e fraqueza), sendo que a franqueza não está prevista no Edital nº 01/2013.

Além disso, o Edital nº 01/2023 prevê, como metodologia do Exame Psicossomático, a compatibilidade da personalidade do candidato com o Perfil Profissiográfico contido em seu Anexo III, conforme item 12.3. Comparando essa metodologia com a aplicada no Laudo Psicológico do requerente, percebo que esta não corresponde àquela.

Com base nisso, vejo que o Exame Psicológico em questão realmente foi aplicado conforme as normas do Edital nº 01/2018 (fls. 62/63) e não conforme as normas do Edital nº 01/2013, em relação às quais o requerente aderiu por meio de sua inscrição
”

Com efeito, verifica-se dos autos que o autor, ao ser submetido ao exame psicossomático segundo as regras do Edital nº 01/
2018
, foi reprovado por não ter alcançado a pontuação mínima em três características (agressividade, ansiedade e franqueza), sendo que, todavia, o Edital nº 01/
2013
, para o qual se inscreveu,
não exigia alcance de percentual mínimo
,
mas sim avaliação global do perfil profissiográfico, com alcance das dimensões ali descritas
(fls. 45/46).

Além disso,
o critério “franqueza” sequer compunha objeto de análise
, de acordo com o Edital nº 01/2013, conforme se vê dos itens 12.3.7 e 12.3.10, com apoio no Anexo III (fl. 45-v).

O candidato, ainda, deixou de ser avaliado à luz de
outros critérios
-
cuja análise se impunha por força do Edital nº 01/
2013

-, como autoconfiança; resistência à frustração; potencial de liderança; disciplina e sinais fóbicos (fls. 45/46), o que demonstra a inobservância das regras editalícias do Edital nº 01/2013.

A alegação de que
a diferença existente entre os Editais de
2013
e de
2018
seria meramente metodológica, diante de atualização da ciência no referido intervalo de tempo, não se revela suficiente a alterar a conclusão de que a Administração Pública não observou as regras editalícias do certame ao qual o candidato se submeteu.

Em casos similares, em que o candidato
sub judice
restou submetido a exame psicossomático com critérios pertinentes a outro Edital e sob metodologia distinta em razão da morosidade da Administração, a jurisprudência deste Sodalício tem sido firme em reconhecer a violação ao princípio da vinculação ao edital, veja-se:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO COMBATENTE – EDITAL CFSd 01/2018 – AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA – ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO EDITAL CFSd 01/2014 – VIOLAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS – ILEGALIDADE DO ATO – PREJUÍZO EVIDENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A redação do Edital 001/2014, apresentava em seu item 12.3 as disposições acerca do Exame Psicotécnico, e no Anexo III o Perfil Profissiográfico a ser exigido na avaliação psicológica, e apresentava 16 características.
Como o apelado foi submetido a banca examinadora que atuava no certame responsável pelo Edital nº 001/2018, analisou o candidato conforme a previsão do item 14 e seguintes, e o Perfil Profissiográfico exigido estava previsto no Anexo III, e contava com 12 características, nas quais os candidatos seriam contraindicados se não atingissem os percentis esperados em 03 ou mais características
. 2. O edital representa a “lei do concurso”, de modo que suas previsões vinculam, não apenas os candidatos, mas também a Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame. 3. No caso em apreço,
a Administração Pública afrontou o Princípio da Vinculação ao edital quando contraindicou o candidato pelo requisito franqueza previsto Edital CFSd nº 1/2018, que não estava previsto no Edital CFSd nº 001/ 2014, edital ao qual o apelado estava submetido
. 4. Deve ser reconhecido ao apelado o direito de ser submetido ao Exame Psicossomático nos parâmetros previstos no Edital nº 001/ 2014, para que possam ser analisadas as características e aptidões necessárias ao cargo de Soldado Combatente. 5. Recurso desprovido. Remessa Necessária prejudicada. (Data: 31/Jan/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0015688-33.2020.8.08.0024, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANDIDATO VINCULADO AO EDITAL N. 001/2014. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. -
Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, o agravado está aprioristicamente protegido pelo princípio da vinculação ao Edital nº 001/2014, isto é, não pode haver tratamento com diretrizes normativas do Edital superveniente (Edital CFSd/PMES nº 01/2018), mesmo que para fins de cumprimento de decisão judicial anterior tenha o recorrente integrado o candidato em concurso posterior
. 2. - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Data: 06/Jun/2022, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5004190-24.2020.8.08.0000, Magistrado: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Assim, escorreita a r. sentença ao reconhecer o direito do apelado de ser submetido a exame psicossomático
à luz dos critérios previstos no Edital PMES nº 001/2013
, por se tratar, efetivamente, do instrumento referente ao certame para o qual se inscreveu e que deve guiar seu ingresso na Administração Pública.

Lembre-se, a esse respeito, que “em homenagem ao princípio da vinculação ao edital, as condições estabelecidas no certame devem ser obedecidas fielmente, tanto pelo Poder Público quanto pelos candidatos inscritos no concurso” (RMS n. 73.566/CE, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 9/9/2024).

Trata-se de decorrência lógica do princípio da legalidade, previsto no art. 37,
caput
, da CF, razão pela qual também não há que se cogitar de violação à separação dos poderes ou de ativismo judicial, uma vez que a atuação jurisdicional de origem se circunscreveu precisamente à verificação, no substrato da legalidade, da observância ou não as regras editalícias, não havendo qualquer imiscuição na discricionariedade administrativa (STJ, AgInt no AREsp n. 1.094.184/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024).

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, nos termos da fundamentação supra, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
de 10% para 12% a verba honorária sucumbencial.
PREJUDICADO
o agravo interno (id. 12000407).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)